Tribunal: TJDFT
Processo: 0714253-84.2022.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO. SAÚDE. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO. INDICAÇÃO. MEIOS. HÁBEIS. PAGAMENTO. IRREGULAR. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER. COOPERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. TABELA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou o pedido de restabelecimento do contrato de plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer a legalidade da resilição do contrato de plano de saúde com fundamento na inadimplência da beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A administradora do plano de saúde deve observar os requisitos expressos na Resolução Normativa n° 509/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) na resolução ou suspensão do contrato por inadimplemento do beneficiário.
4. A notificação prévia ao beneficiário precisa conter informações claras e precisas sobre os meios hábeis para a realização do pagamento, como o envio do boleto ou a inserção da mensalidade em atraso na próxima cobrança.
5. Os honorários advocatícios de sucumbência fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) nos termos do art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação provida.

Tese de julgamento: ­­“1. A administradora do plano de saúde deve observar os requisitos expressos na Resolução Normativa n° 509/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) na resolução ou suspensão do contrato por inadimplemento do beneficiário. 2. A notificação prévia ao beneficiário precisa conter informações claras e precisas sobre os meios hábeis para a realização do pagamento, como o envio do boleto ou a inserção da mensalidade em atraso na próxima cobrança. 3. Os honorários advocatícios de sucumbência fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) nos termos do art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CC, art. 422; Lei no 9.656/1998, art. 16, VII; Resolução Normativa n° 557/2022 ANS; Resolução Normativa n° 509/2022 ANS.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp n° 1887705, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14.9.2021.